Tribunal: STF
Processo: ARE 1322718
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
     Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DE MARINHA. PROPRIEDADE DA UNIÃO. AVERBAÇÃO NO RGI. PRESCINDÍVEL. REGISTRO PARTICULAR INOPONÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. 
    1. Apelação interposta pela Ré, União Federal, em face da sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes que legitime a cobrança de débitos oriundos da qualificação do imóvel como terreno/acrescido de marinha.
    2. Os terrenos de marinha são de propriedade da União. Trata-se de aquisição originária de propriedade por expressa disposição constitucional, independentemente de onde estiverem situados, mesmo que em ilhas costeiras que contenham sede de Município.
    3. A questão envolvendo registros em nomes de particulares de terrenos de marinha encontra-se definida como Recurso Repetitivo perante o STJ, conforme consta do Informativo nº 446 (REsp 1.183.546-ES, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 08/09/2010). No julgamento do referido Recurso Especial, ficou assente que “os terrenos de marinha pertencem à União, não sendo a ela oponíveis os registros de propriedade particular dos imóveis neles situados. (...) tais títulos possuem mera presunção relativa (...)”.
    4. A presunção inerente às certidões emitidas pelo Tabelião do Registro de Imóveis é relativa, não prevalecendo diante da demarcação de terreno de marinha realizada pela Secretaria do Patrimônio da União na forma do Decreto-Lei nº 9.760/46. Entendimento contrário “implicaria em condicionar a eficácia do procedimento administrativo de demarcação à efetivação do registro junto ao RGI, tolhendo, dessa forma, a autoexecutoriedade e imperatividade do referido ato administrativo”.
    5. O fato de o imóvel não estar registrado junto ao RGI competente com esta condição não exime o possuidor do pagamento das taxas de marinha decorrentes.
    6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas para reformar parcialmente a Sentença e julgar improcedente o pedido autoral.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e XXXV; e 37 da CF.
    O recurso não merece provimento, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à regularidade do processo administrativo de demarcação de terreno de marinha, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator